Tribunal: TJDFT
Processo: 0713341-62.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. INEXATIDÃO MATERIAL. DECISÃO PUBLICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. Preceitua o art. 932, III, do Código de Ritos, que incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
2. Segundo o princípio da dialeticidade ou postulado da discursividade recursal, norteador do regramento processual civil vigente, recai sobre a parte insatisfeita com o provimento judicial o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu expediente ao não conhecimento.
3. Admite-se, excepcionalmente, a alteração de decisório, ainda que já publicado, para corrigir, de ofício, inexatidão material, nos estritos moldes elencados no art. 494, I, do Código de Processo Civil.
4. Recurso não conhecido.